Tribunal: TJMT
Processo: 1020126-76.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020126-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEILA GARCIA - CPF: 416.111.360-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE AUGUSTIN GARCIA - CPF: 996.545.980-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES MOSSELIN GARCIA - CPF: 008.046.060-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (AGRAVANTE), SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - CNPJ: 04.877.280/0001-71 (AGRAVADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), TANIA MARA DE MORAIS KRAEMER - CPF: 681.010.407-06 (ADVOGADO), GUSTAVO ALBERTO VILLELA FILHO - CPF: 041.862.577-87 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO DE VILLEMOR AMARAL AYRES - CPF: 021.507.377-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1020126-76.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA.

AGRAVADO
:
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

TERCEIROS INTERESSADOS
:
LEILA GARCIA, EUCLIDES MOSSELIN GARCIA e DULCE AUGUSTIN GARCIA

E M EN T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DO MESMO BEM EM EXECUÇÃO DISTINTA - DIREITO DE PRELAÇÃO - ARREMATAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTO DE ARREMATAÇÃO NÃO PERTENCENTE AO ROL DOS TÍTULOS EXECUTIVOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO - ARTIGO

18 DO CPC/15 - EXECUÇÃO QUE DEVE SER READEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo duas penhoras do mesmo bem em processos de execução distintos, deve o juiz decidir, primeiramente, sobre o direito de prelação, para, posteriormente, decidir se o valor da arrematação deve ser depositado neste ou naquele processo, muito mais ainda quando as duas partes defendem que o valor seja depositado em sua respectiva execução.

O auto de arrematação não configura título executivo, inclusive não pertence ao rol dos títulos executivos previstos no Código de Processo Civil. Na verdade, trata-se de um ato processual (documento), fruto de um ato executório que é a arrematação.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do artigo 18 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1020126-76.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA.

AGRAVADO
:
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

TERCEIROS INTERESSADOS
:
LEILA GARCIA, EUCLIDES MOSSELIN GARCIA e DULCE AUGUSTIN GARCIA

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA
em face da decisão proferida na
Execução por Quantia Certa nº 0000721-59.2007.8.11.0022 - Código 1270
2 - ajuizada contra
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
, que indeferiu a homologação da arrematação do bem objeto das Matrículas nº 69 e nº 1.262 no 1º CRI de Pedra Preta-MT, diante do não pagamento da arrematação, bem como determinou a inclusão do arrematante no polo passivo da ação de execução acima nominada.

Aduz em suma a agravante que diante da inadimplência dos devedores, arrematou os imóveis penhorados em razão do crédito adquirido em garantia hipotecária.

Esclarece que os bens foram a leilão, sendo arrematados pelo agravante, fazendo valer o direito de preferência decorrente da cessão de crédito realizada com o Banco do Brasil, que sub-rogou todos os seus direitos à recorrente.

Pondera que a arrematação levada a efeito nos presentes autos foi realizada em observância aos artigos. 905, II e 908, §1º e §2º, ambos do CPC/15, consoantes com o instituto da hipoteca disciplinado pelo Código Civil, assim, não deixam margem à dúvida de que o credor hipotecário pode se fazer presente em execução movida por terceiro para cobrar o seu crédito com o privilegio devido, inclusive, utilizando seu crédito, em razão de garantia formalizada em seu favor, conforme preconiza o direito de sequela.

No mais, pontua que não é necessário o depósito referente à alienação do imóvel (leilão), pois o crédito da cessão realizada entre agravante e o Branco do Brasil foi comprovado através dos documentos juntados nos autos da Execução de Título Hipotecário nº 897-62.2017.811.0022.

Por fim, pugna pela liminar recursal para sobrestar os efeitos da decisão interlocutória hostilizada, a qual determinou a intimação da agravante para efetuar o pagamento da arrematação e, no mérito, pretende a reforma da decisão agravada com fito de acolher o pedido de homologação da arrematação.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 60285996
, da lavra do iminente
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 61637998
.

Nos termos da certidão de
ID nº 81849455
, decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões.

Através da decisão de
ID nº 84069451
, o iminente
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
determinou a redistribuição para esta relatora diante da prevenção em face do
RAI nº 1015646-89.2019.8.11.0000
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1020126-76.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA.

AGRAVADO
:
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

TERCEIROS INTERESSADOS
:
LEILA GARCIA, EUCLIDES MOSSELIN GARCIA e DULCE AUGUSTIN GARCIA

V O T O

Eminentes pares.

Diante da escassez de documentos que instruíram o presente instrumento, praticamente nenhum, analisei na origem o feito principal, denominado
Ação de Execução nº 0000721-59.2007.8.11.0022
movida por
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

contra
LEILA GARCIA, EUCLIDES MOSSELIN GARCIA e DULCE AUGUSTIN GARCIA
, oportunidade em que verifiquei que a área
penhorada desde 06/12/2008
, denominada - "
área de terras de 606,72 hectares (área liquida), localizada a margem da Rodovia BR-364, altura do KM 121, trecho que liga a Cidade de Pedra Preta/Alto Graças/MT, denominada Fazenda Jaguar, Zona Rural de Pedra Preta/ MT, dentro dos

limites e confrontações constantes na Matricula imobiliária, imóvel plano, apropriado para o plantio de soja e algodão. Imóvel matriculado sob o nº 000069 no Cartório de Imóveis do 1º Oficio da Comarca de Pedra Preta/MT" -,
foi levada à leilão e arrematada em
09/01/2018
, portanto, há mais de 03 (três) anos, pelo valor de
R$10.100.000,00 (dez milhões e cem mil reais)
, mais a comissão do leiloeiro de
R$505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais)
, conforme "
AUTO DE ARREMATAÇÃO
" de
ID nº 37692404 do feito principal
.

Ainda, verifiquei que a arrematante
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA
é credora dos mesmos executados
EILA GARCIA, EUCLIDES MOSSELIN GARCIA e DULCE AUGUSTIN GARCIA
) na
Execução de Título Hipotecário nº 897-62.2012.811.0022
, na importância de
R$49.926.816,76 (quarenta e nove milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos)
, em face de vários títulos de créditos cedidos pelo BANCO DO BRASIL S/A (
ID nº 37692408 - feito principal
).

O mesmo imóvel arrematado foi objeto de também de penhora na execução da
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA
,

em

1º/10/2012
, após indicação do bem pelos próprios executados, mesmo sabendo que o imóvel já havia sido penhorado nos autos da
Ação de Execução nº 0000721-59.2007.8.11.0022
desde
06/12/2008
(
ID nº 37692412 feito principal
).

Inclusive, nos autos de execução da credora
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA
chegou a ser deferida a adjudicação do bem em seu favor, todavia, foi decretada a nulidade do "auto" e da "carta de adjudicação".

Posteriormente, a
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA,
arrematou o bem, deixando de efetuar o pagamento da arrematação, bem como do leiloeiro.

Diante de tal situação, em
08/02/2018
, o juízo determinou a intimação do arrematante para depositar o valor da arrematação e da comissão, sob pena de multa (
ID nº 37692408 feito principal
).

Devidamente intimada, a
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA
, afirma que a intimação resta equivocada, uma vez que ao arrematar o bem, nada mais fez do que exercer o seu direito de preferência estampado na
Execução de Título Hipotecário nº 897-62.2012.811.0022
, nos termos do
artigo 1.422 do Código Civil
, pugnando pela homologação da arrematação, com abatimento do valor que tem a receber dos executados na execução mencionada neste parágrafo (
ID nº 37692412 - feito principal
).

Por sua vez, diante do não pagamento da arrematação, a exequente destes autos
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
requereu a inclusão do arrematante no polo passivo da execução nº 0000721-59.2007.8.11.0022 a fim de adimplir os créditos do exequente

no valor de
R$4.192.682,70 (quatro milhões, cento e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta centavos)
,
mais o valor do leiloeiro
, os quais devidamente corrigidos importam em
R$5.840.837,60 (cinco milhões, oitocentos e quarenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos),
com pedido de bloqueio nas contas da empresa arrematante.

Diante dos pedidos acima, o Juiz de Direito - Dr.Márcio Rogério Martins -, proferiu a seguinte decisão objeto do presente recurso:

"
Vistos etc,

Indefiro o pleito do arrematante Fazenda São José Ltda. de fls. 400/404 e 417/425, haja vista o arrematante ser credor hipotecário dos executados não lhe isentando do pagamento da arrematação nesta presente execução.

Desta feita, com fulcro no artigo 895, §5º, do CPC, defiro o pleito da exequente de fls. 406/411, determinando a inclusão da arrematante Fazenda São José LTDA no polo passivo da presente execução.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução.

Às providências.
"

Examinando a decisão recorrida, constata-se que esta se deu de forma totalmente equivocada, exceto quanto ao indeferimento, "por ora", da homologação da arrematação.

Isto porque, muito embora nenhuma das partes tenha requerido, certo é que antes de decidir sobre a arrematação, o juiz deve decidir sobre o direito de
prelação
, já que os dois credores
penhoraram
o mesmo bem.

Assim, primeiramente o magistrado deverá, obrigatoriamente, perquirir sobre a
ordem de prelação (ordem de preferência)
das penhoras, vez que há mais de um credor com penhora sobre o mesmo bem.

Se eventualmente, no entendimento do juiz singular, o direito de preferência da penhora for da execução promovida pela
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA
,
desnecessário o depósito da arrematação
, exceto a comissão do leiloeiro, principalmente se o débito executado for superior ao valor da arrematação, como no caso. Sendo assim, valor da arrematação seria abatido da execução da arrematante, com a expedição da respectiva carta de arrematação, após recolhida a comissão do leiloeiro, prosseguindo a execução com relação ao débito remanescente.

Por outro lado, se o direito de preferência da penhora recair sobre a execução movida pela credora
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
, deve o juiz singular, a partir de então, intimar o arrematante para depositar o valor da arrematação e a comissão do leiloeiro.

No entanto, nada impede ao juiz singular determinar que o depósito realizado pelo arrematante seja o valor suficiente para quitar a execução, objeto do agravo, que atualmente ultrapassa quatro (04) milhões, já que a multa não pode ser cobrada, diante da irregularidade ocorrida ao não se decidir quanto ao direito de prelação, mais a comissão do leiloeiro.

Quanto à determinação da inclusão da arrematante no polo passivo da execução do credor
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO,
o Juiz singular não se atentou para o fato de que o "auto de arrematação" não é título executivo. Na verdade, trata-se de um ato processual (documento) fruto de um ato executório que é a arrematação.

Nesse sentido do STJ:

"PROCESSO CIVIL - CARTA DE ARREMATAÇÃO.Quem arremata imóvel em execução promovida por terceiro imite-se na respectiva posse por meio de simples mandado judicial; a c
arta de arrematação não é título para propositura de execução, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade
".
(STJ - REsp nº 192139/SP - Rel. Min. ARI PARGENDLER - DJ 02/12/12).

Ainda:

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO - CARTA DE ARREMATAÇÃO NÃO PERTENCE AO ROL DOS TÍTULOS EXECUTIVOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 267, VI c/c ART. 618, I DO CPC - RECURSO PROVIDO.
A carta de arrematação não é título executivo
. Na verdade, trata-se de um documento, fruto de um ato executório que é a arrematação"
(TJSC - AC 210680 SC - Relator: SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ - 18/11/2014)

Logo, se o auto de arrematação não constitui título executivo, em hipótese alguma poderia o juiz determinar a inclusão do arrematante no polo passivo da ação.

E pior, além de incluir a arrematante na execução, incluiu o valor da comissão do leiloeiro para ser executado, a pedido da arrematante, o qual não tem legitimidade para tal, uma vez que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o
artigo 18 do CPC/15
:

"Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

Ainda do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PARTE ILEGÍTIMA PARA DISCUTIR O REDIRECIONAMENTO POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR EM NOME DOS SÓCIOS.1. A insurgente pleiteia, em nome próprio, direito alheio, na medida em que, em seu nome, interpõe recurso especial com o escopo específico de afastar o redirecionamento do executivo fiscal para seus sócios/administradores, o que, na hipótese, é inviável, como determina o art. 18 do CPC/2015:
"Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
" 2. O Superior Tribunal de Justiça, com base em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.347.627/SP, Rel. Min. Ari Pargendler), firmou a compreensão de que "não cabe à sociedade empresária recorrer, em nome próprio, buscando afastar o redirecionamento do feito aos sócios". 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no REsp 1769726/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020).
Grifei
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser desprovido, ficando mantido o indeferimento, por ora, da homologação da carta de arrematação, até que o processo seja colocado no seu rumo certo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, ficando mantido o indeferimento, por ora, da homologação da arrematação, até que o processo seja colocado no seu rumo certo. Para tanto, determino:

que juiz decida sobre o direito de
prelação
, já que os dois credores
penhoraram
o mesmo bem e cada qual defende que o depósito da arrematação seja destinado à sua respectiva execução.

se for decidido que a penhora realizada na
Ação de Execução nº 0000721-59.2007.8.11.0022
da credora
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
, tem a preferência, determinar a intimação da arrematante FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA, para proceder ao depósito do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro, sob pena de multa. Todavia, o valor a ser depositado pode se limitar ao suficiente para quitar a execução, objeto do agravo, que atualmente ultrapassa quatro (04) milhões, já que a multa não pode ser cobrada, diante da irregularidade ocorrida ao não decidir quanto ao direito de prelação, mais a comissão do leiloeiro, sendo o restante abatido na execução do arrematante.

se decidido que a penhora realizada na
Execução de Título Hipotecário nº 897-62.2012.811.0022
da credora
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA
tem a preferencia
,
desnecessário o depósito da arrematação
, exceto a comissão do leiloeiro, já que o débito executado é superior ao valor da arrematação. Sendo assim, o valor da arrematação seria abatido da execução da arrematante, com a expedição da respectiva carta de arrematação, após recolhida a comissão do leiloeiro, prosseguindo-se a execução com relação ao débito remanescente.

No mais, revogo a liminar concedida no
ID nº 60285996
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021